Tribunal: TJSP
Processo: 1014493-73.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Apelação Cível e Reexame Necessário - Ação anulatória de débito fiscal - ICMS - Aproveitamento de créditos de ICMS em relação a materiais intermediários, a respeito dos quais a contribuinte alega que são insumos, empregados e consumidos integralmente no processo produtivo - Perícia judicial que constatou que as mercadorias referem-se a produtos que participam do processo produtivo e que direta

Ementa:
Apelação Cível e Reexame Necessário - Ação anulatória de débito fiscal - ICMS - Aproveitamento de créditos de ICMS em relação a materiais intermediários, a respeito dos quais a contribuinte alega que são insumos, empregados e consumidos integralmente no processo produtivo - Perícia judicial que constatou que as mercadorias referem-se a produtos que participam do processo produtivo e que direta ou indiretamente são necessários para fabricar o produto final (produtos intermediários) - Comprovação do direito ao aproveitamento do crédito - Insubsistência do auto de infração - Inteligência do art. 20, §1o, da LC 87/96. Precedentes do STJ - Sentença de procedência mantida.
Recursos não providos.